Tribunal: TJSP
Processo: 1036675-78.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
r - CONSU, que em seu artigo 2o, VI, na redação dada pela Resolução CONSU no 15/99, veda expressamente: Aplicação, por analogia, das Súmulas 96, 100 e 102 deste TJSP. Cláusula de reembolso de difícil compreensão. Danos morais configurados e valor mantido. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1036675-78.2019.8.26.0001; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

José Rubens Queiroz Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

01/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de restituição de valores c.c indenização. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Paciente portadora de Síndrome Antissintetase, doença rara, autoimune e crônica, que atinge os músculos e sistema pulmonar e requer tratamento médico de urgência. Indicação de procedimento denominado Facoemulsificação para evitar perda total da visão. Negativa de cobertura.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de restituição de valores c.c indenização. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Paciente portadora de Síndrome Antissintetase, doença rara, autoimune e crônica, que atinge os músculos e sistema pulmonar e requer tratamento médico de urgência. Indicação de procedimento denominado Facoemulsificação para evitar perda total da visão. Negativa de cobertura. Cediço que o rol da ANS é meramente exemplificativo e não restritivo. O fato de o médico não ser cooperado viola frontalmente o que estabelece a Resolução no 8/98 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, que em seu artigo 2o, VI, na redação dada pela Resolução CONSU no 15/99, veda expressamente: Aplicação, por analogia, das Súmulas 96, 100 e 102 deste TJSP. Cláusula de reembolso de difícil compreensão. Danos morais configurados e valor mantido. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.